Tribunal: TJPA
Processo: 0813991-09.2024.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) - 0813991-09.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE EDIÇÃO ________/2025: _____/JUNHO/2025.

TRIBUNAL PLENO.

IRDR Nº 0813991-09.2024.8.14.0000.

REQUERENTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO(A)(S): DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE (OAB/PA 11.270).

REQUERIDOS: V. F. S. (REPRESENTANTE: MARIA CREUSA DOS PASSOS SENA FONSECA).

ARYANNE GABRIELA PINHEIRO DE SOUZA.

ADVOGADO(A)(S): RAISSA REIS DE ALFAIA (OAB/PA 20.241).

INTERESSADO(S): AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS.

ADVOGADO(A)(S): MARIA LUCIA SQUILLACE – PROCURADORA FEDERAL.

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA: ALEXANDRE TOURINHO.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS PELOS MÉTODOS THERASUIT, PEDIASUIT, PENGUINSUIT E ADELISUIT. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ADMISSIBILIDADE.

I. Caso em exame:
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado para uniformizar o entendimento acerca da obrigação ou não de fornecimento/custeio, por parte das operadoras de planos de saúde, de tratamentos fisioterapêuticos pelos métodos Therasuit, Pediasuit, Penguinsuit e Adelisuit, na hipótese de expressa prescrição médica em favor dos beneficiários e dependentes.

II. Questão em discussão:
A controvérsia consiste em definir se os requisitos do art. 976, I e II, e, §4º, do CPC estão presentes para analisar a existência ou não da obrigação de as operadoras de planos de saúde fornecerem/custearem os tratamentos fisioterapêuticos pelos métodos especificados, quando prescritos por profissionais de saúde, considerando as normas do art. 10, incisos I e VII e §§4º e 13, inciso I, da Lei de Planos de Saúde.

III. Razões de decidir:
a) Estão preenchidos os requisitos do art. 976, I e II, do CPC: há efetiva repetição de processos com a mesma questão unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, diante da existência de decisões judiciais divergentes sobre a mesma matéria; b) Além disso, cumprido o requisito negativo do art. 976, §4º, do CPC: inexistência de recurso afetado nos Tribunais Superiores abordando especificamente a controvérsia delimitada; c) Distinção em relação ao Tema 1.295 do STJ, que trata de terapias multidisciplinares para Transtornos Globais do Desenvolvimento.

IV. Dispositivo e tese:
Admitido o IRDR para estabelecer tese acerca da obrigação ou não de fornecimento/custeio de tratamentos fisioterapêuticos pelos métodos
Therasuit, Pediasuit, Penguinsuit e Adelisuit
por operadoras de planos de saúde. Determinada a suspensão dos processos conforme art. 982, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 976, I, II e §4º, 982, I; Lei 9.656/98, art. 10, I, VII, §§4º e 13, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em diante da presença dos requisitos do art. 976, I e II, e, §4º, do CPC, voto pela
ADMISSIBILIDADE
do presente IRDR
,
para fins de estabelecer tese acerca da obrigação ou não de fornecimento/custeio, por parte das operadoras de planos de saúde, de tratamentos fisioterapêuticos pelos métodos
Therasuit, Pediasuit, Penguinsuit e Adelisuit,
na hipótese de expressa prescrição médica em favor dos beneficiários e dependentes, e em complemento, com fulcro na norma do art. 982, I, do CPC, e
determina-se a suspensão
:
a)
de todos os processos em primeiro grau que versem sobre a mesma controvérsia do IRDR e cuja instrução probatória já tenha sido encerrada;
b)
de todos os processos em primeiro grau que já tenham sido sentenciados e já exista interposição de recurso de apelação nos respectivos autos; e,
c)
de todos os recursos de apelação cível e agravos de instrumento que versem sobre a controvérsia do IRDR, ressalvando, desta suspensão, a possibilidade de decisões de tutela provisórias de urgência, conforme o art. 982, §2º, nos termos da fundamentação em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. Roberto Gonçalves de Moura –
Presidente,
e os Desembargadores que compõem a totalidade do colegiado do Tribunal Pleno.

Plenário Desembargador Oswaldo Pojucan Tavares, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 21ª Sessão Ordinária Presencial do Tribunal Pleno, aos quatro (4) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

IRDR Nº.: 0813991-09.2024.8.14.0000

REQUERENTE:
Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico

ADVOGADO(A)(S):
Diogo De Azevedo Trindade
(OAB/PA 11.270)

REQUERIDOS:
V. F. S. (Representante: Maria Creusa Dos Passos Sena Fonseca)

Aryanne Gabriela Pinheiro De Souza

ADVOGADO(A)(S):
Raissa Reis de Alfaia
(OAB/PA 20.241)

INTERESSADO(S):
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS

ADVOGADO(A)(S):
Maria Lucia Squillace – Procuradora Federal

PROC.

GERAL DE JUSTIÇA:
Alexandre tourinho.

RELATOR: Des. Constantino Augusto Guerreiro.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
Pedido de Instauração de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
suscitado por

Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico
nos autos de Apelação Cível e de Agravo Interno em Apelação Cível (Processos nºs.

0862579-85.2022.8.14.0301 e 0878327-31.2020.8.14.0301), nos quais se pretende reconhecer a obrigação da operadora de plano de saúde de garantir a cobertura de tratamento fisioterapêutico pelo método
Therasuit
em favor dos consumidores.

A requerente propõe que seja analisada controvérsia
relativa ao dever de cobertura, por parte dos planos de saúde, de procedimentos de fisioterapia pelos métodos classificados como
“suit therapy”
, especialmente,
Therasuit, Pediasuit, Penguinsuit e Adelisuit,
a teor da norma do art. 10, inciso VII e §§4º e 13, inciso I, da Lei 9.656/98
.

Argumenta existir inúmeras ações e recursos que visam obrigar os planos de saúde ao custeio e fornecimento de tais tratamentos. Ressalta que os procedimentos fisioterapêuticos teriam caráter experimental, e que não foram incluídos no rol de procedimentos e eventos básicos em saúde suplementar, nos termos da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS.

Alega que não há evidências científicas sobre a eficácia dos métodos relacionados como
suit therapy.
Afirma que as atuais pesquisas e estudos médicos ainda não teriam fornecido resultados científicos conclusivos acerca dos possíveis benefícios ao tratamento dos pacientes, principalmente em comparação às formas de tratamentos fisioterapêuticos intensivos convencionais.

Pondera que inexiste entendimento judicial uniforme sobre a obrigatoriedade de custeio/fornecimento dos referidos procedimentos no processos que tramitam nos órgãos judiciais do TJPA, assinalando que nas Turmas de Direito Privado há julgados que divergem de interpretação sobre a matéria, ora considerando obrigatória o fornecimento de tais tratamentos, ora entendendo que os planos de saúde não são obrigados a fornecê-los.

Por fim, esclarece que a referida controvérsia não foi objeto de afetação em recurso repetitivo de Cortes Superiores, razão pela qual cumprido o requisito negativo do art. 976, §4º, do CPC.

Em despacho de Id. 22824504, o digno Vice-Presidente, na qualidade de Presidente da COGEPAC, apresentou estudo de viabilidade que concluiu no sentido da existência de viabilidade para formação de precedente qualificado sobre a matéria controvertida apresentada.

Por meio de despacho de Id. 23568460 determinou-se a vinculação processual do IRDR aos processos paradigmas identificados pela suscitante e que ainda pendiam de julgamento definitivo no Tribunal, bem como o ofício aos respectivos desembargadores relatores, para considerarem a necessidade de suspensão dos recursos vinculados.

Em decisão de Id. 24268186 deferiu-se o ingresso no feito da AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS, na qualidade de
amicus curia.
Na mesma oportunidade, determinou-se a intimação das partes, a fim de se manifestar sobre a influência ou interferência do Tema 1295 do STJ, objeto de afetação em recurso especial repetitivo, em relação ao presente IRDR.

A suscitante apresentou manifestação escrita de Id. 24472973, no sentido de que
“o Tema 1295 não possui o condão de interferir na análise do meritória do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, razão pela qual a Unimed Belém manifesta pela não suspensão do feito.”

A requerida ARYANNE GABRIELA PINHEIRO DE SOUZA apresentou manifestação através da petição de Id. 24506002, afirmando que alguns documentos apresentados pela suscitante indicariam processos específicos que não possuem relação com a matéria sobre a obrigatoriedade ou não do fornecimento de
fisioterapêutico pelo método
Therasuit,
o que prejudicaria a necessária aferição da multiplicidade da questão.

Considerando a petição que informou a renúncia de poderes do advogado de uma das requeridas (Id. 25143499), determinou-se a intimação pessoal da partes para regularização da representação, bem como a cientificação à Procuradoria-Geral de Justiça para que atuasse em substituição à parte, na forma do art. 976, §2º, do CPC.

O douto Procurador-Geral de Justiça apresentou petição (Id. 26727599), na qual se
manifesta, em suma, pelo cabimento e prosseguimento da instauração do IRDR
, resguardando-se, eventualmente, a possibilidade posterior de influência das teses firmadas no Tema 1295, observado o contraditório efetivo das partes.

É o relatório.

Inclua-se o processo na pauta de julgamento.

Belém/PA., 19 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS PELOS MÉTODOS THERASUIT, PEDIASUIT, PENGUINSUIT E ADELISUIT. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ADMISSIBILIDADE.

I. Caso em exame:
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado para uniformizar o entendimento acerca da obrigação ou não de fornecimento/custeio, por parte das operadoras de planos de saúde, de tratamentos fisioterapêuticos pelos métodos Therasuit, Pediasuit, Penguinsuit e Adelisuit, na hipótese de expressa prescrição médica em favor dos beneficiários e dependentes.

II. Questão em discussão:
A controvérsia consiste em definir se os requisitos do art. 976, I e II, e, §4º, do CPC estão presentes para analisar a existência ou não da obrigação de as operadoras de planos de saúde fornecerem/custearem os tratamentos fisioterapêuticos pelos métodos especificados, quando prescritos por profissionais de saúde, considerando as normas do art. 10, incisos I e VII e §§4º e 13, inciso I, da Lei de Planos de Saúde.

III. Razões de decidir:
a) Estão preenchidos os requisitos do art. 976, I e II, do CPC: há efetiva repetição de processos com a mesma questão unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, diante da existência de decisões judiciais divergentes sobre a mesma matéria; b) Além disso, cumprido o requisito negativo do art. 976, §4º, do CPC: inexistência de recurso afetado nos Tribunais Superiores abordando especificamente a controvérsia delimitada; c) Distinção em relação ao Tema 1.295 do STJ, que trata de terapias multidisciplinares para Transtornos Globais do Desenvolvimento.

IV. Dispositivo e tese:
Admitido o IRDR para estabelecer tese acerca da obrigação ou não de fornecimento/custeio de tratamentos fisioterapêuticos pelos métodos
Therasuit, Pediasuit, Penguinsuit e Adelisuit
por operadoras de planos de saúde. Determinada a suspensão dos processos conforme art. 982, I, do CPC.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 976, I, II e §4º, 982, I; Lei 9.656/98, art. 10, I, VII, §§4º e 13, I.

i.

Da Admissibilidade do IRDR.

A lei processual civil define no art. 976, incisos I e II, e §4º, do CPC, os requisitos necessários para instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Efetivamente, os incisos I e II, do referido dispositivo legal, disciplinam a presença de requisitos objetivos
positivos
, enquanto o §4º estabelece um requisito
negativo
. Dispõe o art. 976, I e II, e §4º do CPC:

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas
quando houver, simultaneamente:

I - efetiva
repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito
;

II -
risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica
.

(...)

§ 4°
É incabível
o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência,
já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva
.

Em linhas gerais, as condições legais para instauração do IRDR dependem da necessária verificação de multiplicidade de processos (demandas judiciais) com idêntica controvérsia(s) jurídica(s) unicamente de direito, e, daí a situação derivada de risco à igualdade e à segurança jurídica.

De outro lado, exige-se, como requisito negativo, que a(s) controvérsia(s) suscitada(s) no IRDR não constitua(m), no momento de análise da sua admissibilidade, matérias já afetadas em recursos repetitivos no âmbito da jurisdição dos Tribunais Superiores.

Dessa maneira, sobre a admissibilidade do presente IRDR, faz-se imperioso relacionar a seguinte fundamentação jurídica.

i.i. A efetiva repetição de processos com idêntica controvérsia de direito.

O primeiro dado a ser dimensionado consiste na aferição de um componente complexo que, a um só tempo, exprime um aspecto quantitativo e qualitativo, identificado de acordo com as causas de pedir e pedidos constantes em um conjunto numeroso de litígios trazidos ao julgamento do Poder Judiciário.

No caso em apreço, o pedido de instauração do IRDR se concentra na regulação adequada das relações contratuais mantidas entre beneficiários e operadores de plano de saúde. Em última escala, cuida das condições de cobertura decorrentes dos contratos de prestação de assistência médico-hospitalar, em virtude da
norma do art. 10, incisos I e VII e §§4º e 13, inciso I, da Lei de Planos de Saúde.

Mais precisamente, a controvérsia se concentra na
definição da existência ou não da obrigação de o plano de saúde fornecer/custear tratamentos fisioterapêuticos segundo os métodos
Therasuit, Pediasuit, Penguinsuit e Adelisuit
,
em função das prescrições de profissionais de saúde que assistem os beneficiários.

De se ver que, não obstante a norma fazer a menção expressa
“controvérsia unicamente de direito”,
se mostra indispensável elucidar, de forma clara e precisa,
os fatos concretos subjacentes à dita controvérsia
. Isso porque, tal situação não poderia ser revelada em caráter puramente etéreo, isto é, sem alguma moldura fática passível de ensejar a qualificação jurídica sob análise.

Por isso, é válido estabelecer a moldura fática existente nos processos paradigmas referidos pela requerente
(Processos nºs.

0862579-85.2022.8.14.0301 e 0878327-31.2020.8.14.0301), e, a
partir daí definir as
circunstâncias relevantes que expressam repetitividade da controvérsia.

Em relação ao Recurso de Apelação nº.
0862579-85.2022.8.14.0301, constata-se que: (a) A parte autora V.S.F., menor impúbere, propôs a demanda de obrigação de fazer contra o plano de saúde, para condenar esta a fornecer/custear
“sessões de fisioterapia com método THERASUIT de forma ininterrupta, no quantitativo solicitado pelos médicos e fisioterapeutas que acompanham a autora”;
(b) a autora possui quadro clínico de
“
Paralisia Cerebral e diagnóstico cinético funcional de Quadriparesia Espástica, CID: G. 80.1
.”
; (c) a autora desde 1 ano e 2 meses de vida realizou tratamentos para estimulação motora, com sessões de psicologia, terapia ocupacional, Fisioterapia, Hidroterapia e Fonoaudiologia e ao completar 13 anos houve a prescrição médica de tratamento fisioterapêutico pelo método
Therasuit
; (d) o plano de saúde recusou o fornecimento do referido tratamento; (e) o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da ação, entendendo que não havia ilegalidade na recusa de fornecimento do referido tratamento; e, (f) a autora então interpôs recurso de apelação, que foi distribuído à relatora do e. Des. Ricardo Ferreira Nunes.

Quanto ao Agravo Interno em Apelação nº. 0878327-31.2020.8.14.0301, tem-se que: (a) A autora ajuizou ação de obrigação de fazer contra o plano de saúde, para condená-lo ao fornecimento/custeio de tratamento de
“Fisioterapia Intensiva pelo método Therasuit, dos módulos de manutenção do Therasuit, da Equoterapia e do Reequilíbrio Toracoabdominal (RTA)”;
(b) a autora apresenta diagnóstico de
Paralisia Cerebral (CID 10 – G80
); (c) desde os primeiros anos de vida, a autora fez tratamentos terapêuticos convencionais, bem como já foi submetida a procedimentos cirúrgicos; (d) atualmente com 25 anos de idade, os médicos assistentes da autora lhe prescreveram tratamento de Fisioterapia Intensiva pelo método
Therasuit
e Equoterapia para tratar o se quadro clínico de Tetraparesia Espástica e propiciar algum desenvolvimento de suas funções motoras; (e) na via administrativa o plano de saúde negou o fornecimento do tratamento; (f) o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo pela ausência de obrigação do plano de saúde de fornecer/custear os procedimentos referidos; (g) a autora então interpôs recurso de apelação, o qual foi distribuído ao e. Des. Leonardo de Noronha Tavares, que, na data de 11/12/2023, proferiu decisão monocrática no sentido de conhecer e dar provimento ao apelo, para obrigar o plano de saúde a fornecer os tratamento fisioterapêuticos prescritos; (h) contra a decisão monocrática, o plano de saúde interpôs agravo interno, o qual pende de julgamento pela turma julgadora.

Em resumo, extrai-se dessas informações, as seguintes circunstâncias fáticas comuns: pessoas diagnosticadas com Paralisia Cerebral e comorbidades relacionadas às funções motoras, as quais já realizavam tratamentos pelos métodos fisioterapêuticos convencionais e que, posteriormente, lhes foram prescritas a realização de tratamento pelo método
Therasuit
, cuja cobertura foi negada pelo plano de saúde.

A despeito de se constatar que ambos os processos indicados se referem a pessoas com quadro de Paralisia Cerebral, cabe mencionar que
a controvérsia examinada no presente IRDR

não pode ter vinculação exclusiva e restrita a esta enfermidade.

Na medida em que a cobertura contratual que consubstancia o objeto dos planos de saúde não pode sofrer limitações pelo tipo de doença do beneficiário, deve-se compreender que eventual inexistência de cobertura apenas pode ter como fator de exclusão o método terapêutico prescrito. Portanto, não se afigura legítima a instrução, formulação e possível fixação da tese do IRDR apenas a quem sofre Paralisa Cerebral.

Ainda no tocante à multiplicidade de processos, cabe destacar as informações relevantes indicadas no estudo de jurimetria, referente à viabilidade para admissão do IRDR, elaborado no âmbito da COGEPAC (Id. 22824504), o qual estimou:

“[....]

Em 1º grau, foram analisadas 31 (trinta e uma) ações, das quais 22 (vinte e duas) resultaram em decisões favoráveis à cobertura obrigatória das terapias pelos planos de saúde, contrapondo-se 4 (quatro) julgamentos que desobrigaram as operadoras do custeio. As demais 5 (cinco) ações tiveram apenas a tutela de urgência examinada, restando pendente o julgamento de mérito.

Dentre as 24 (vinte e quatro) ações apreciadas, no acervo das Varas Cíveis e Empresariais das Comarcas de Belém e Ananindeua, 15 (quinze) sentenças condenaram as operadoras a fornecer o tratamento em comento, enquanto 4 (quatro) decidiram pela sua desobrigação. Outras 5 (cinco) ações ainda estão aguardando julgamento definitivo, tendo sido concedida liminarmente a cobertura do tratamento.

No que concerne às ações julgadas pelas Varas da Infância e Juventude, as 7 (sete) decisões foram unânimes em determinar que os planos de saúde devem custear as terapias prescritas pelos médicos.

Já no 2º grau, dos 31 (trinta e um) recursos analisados, 17 (dezessete) decisões determinaram a cobertura obrigatória das terapias pelos planos de saúde, enquanto 11 (onze) negaram a cobertura. Os 3 (três) recursos restantes aguardam pronunciamento judicial.

Na 1ª Turma de Direito Privado, foram encontrados 6 (seis) votos favoráveis e 6 (seis) contrários, restando 1 (um) recurso sobre a matéria que ainda aguarda julgamento. Na 2ª Turma de Direito Privado, na maioria das decisões – 11 (onze) – restou deliberado pela obrigação de custeio do tratamento e em 5 (cinco) recursos houve a negativa da cobertura, estando 2 (duas) Apelações ainda sem julgamento.

[...]”

As informações indicam, por amostragem, uma soma expressiva de processos que contém a mesma questão controvertida, a saber,
a obrigação das operadoras de planos de saúde de custear/fornecer os tratamentos fisioterapêuticos pelos métodos
Therasuit, Pediasuit, Penguinsuit e Adelisuit
aos seus beneficiários e dependentes
,
quando há expressa prescrição destas por profissional de saúde.

Destarte, vê-se preenchido o requisito objetivo do inciso I, do art. 976, do CPC, porquanto há

multiplicidade significativa de processos sobre a mesma controvérsia de direito.

i.ii. Risco à isonomia e à segurança jurídica.

A instauração do IRDR também está condicionada à existência de risco aos princípios da igualdade e da segurança jurídica. Tal condição restará presente quando se demonstrar que a mesma controvérsia enseja concepções judiciais nitidamente diversas ou antagônicas, a ponto de criar um cenário de tratamento jurídico desigual em situações concretamente semelhantes, bem como de indeterminação social sobre a real compreensão jurídica de uma idêntica questão de direito.

A esse respeito, pondera Vinicius Silva Lemos:

“para o cabimento do IRDR deve configurar-se uma real ocorrência de divergência ou de entendimentos conflitantes.

Se já houver divergência nas decisões de primeiro grau e, principalmente, do Tribunal, internamente, a visão do cumprimento de tal requisito é, naturalmente, mais fácil e possibilita a instauração do incidente, contudo se a matéria, apesar de densa e com discussões doutrinárias conflitantes, com multiplicidade, mas ainda sem julgamentos divergentes, não seria possível a instauração do incidente.”

Sem embargo às informações colhidas no supracitado estudo da COGEPAC, consultando a jurisprudência deste e. Tribunal, pôde-se constatar os seguintes recursos que concluíram pela licitude da recusa de fornecimento dos referidos tratamentos: Apelação Cível 0863044-02.2019.8.14.0301 (Des. Ricardo Ferreira Nunes); Apelação Cível nº 0856013-57.2021.8.14.0301 (Desa. Margui Gaspar Bittencourt); Apelação Cível nº. 0833372-75.2021.8.14.0301 (Des. Alex Pinheiro Centeno); e, Apelação Cível nº. 0843123-86.2021.8.14.0301 (Desa. Margui Gaspar Bittencourt);

Em outra direção, identifica-se recursos que consideraram ser devida a obrigação de fornecimento e custeio dos referidos tratamentos pelo plano de saúde: Apelação Cível nº. 0832657-33.2021.8.14.0301 (Relatoria Desa. Margui Gaspar Bittencourt); Agravo de Instrumento nº. 0805418-50.2022.8.14.0000 (Relatoria Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque); e, Agravo de Instrumento nº. 0801533-62.2021.8.14.0000 (Relatoria Des. Leonardo de Noronha Tavares).

Esse contexto jurisprudencial das Turmas de Direito Privado é suficiente para demonstrar que os postulados da isonomia e da segurança jurídica já se mostram inteiramente abalados, mercê da existência de decisões de primeiro e segundo graus em sentido totalmente opostos em relação à controvérsia idêntica.

Com efeito, para além do risco, já se tem aqui a concreta violação da isonomia e da segurança jurídica. A permanência de tal situação necessita ser remediada no âmbito do Poder Judiciário.

Dessa forma, considera-se preenchido o requisito previsto no art. 976, II, do CPC.

i.iii. Inexistência de afetação de recurso nas Cortes Superiores.

O §4º do art. 976 do CPC preconiza a necessidade de se avaliar requisito negativo para a instauração do IRDR.
Somente é cabível a instauração deste incidente se, ao tempo do juízo de admissibilidade, não houver afetação
de recurso repetitivo relativa a mesma questão de direito no âmbito das Cortes Superiores.

Sobre tal aspecto, assinala o professor Marinoni:

“A norma afirma que, quando o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal
resolvem analisar determinada questão de direito, respectivamente nas perspectivas do direito federal infraconstitucional e do direito constitucional,

a mesma questão de direito não pode abrir oportunidade para incidente no âmbito de tribunal.
”
grifei

Para além da informação fornecida pela COGEPAC, em consulta ao Banco Nacional de Precedentes mantido pelo CNJ (
https://bnp.pdpj.jus.br/pesquisa
), utilizando a pesquisa dos termos específicos
“planos saúde tratamento therasuit pediasuit”,
não restou reconhecido nenhum outro recurso repetitivo, controvérsia afetada ou tese firmada no STF ou STJ,
que se amoldasse por completo ao tema objeto da discussão trazida neste IRDR.

Na realidade, após a suscitação ora analisada, a Segunda Seção do STJ em novembro de 2024 afetou os
Recursos Especiais nºs 2.167.050/SP e 2.153.672/SP
sob o
tema 1.295
, para tratar da questão acerca da
“possibilidade ou não de o plano de saúde limitar ou recursar a cobertura de terapia multidisciplinar prescrita ao paciente com transtorno global de desenvolvimento.”

A ementa do acórdão de afetação consignou:

“PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RITO DOS RECURSO ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PROCESSUAL CIVIL.
TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO - TGD. TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO OU RECUSA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE
– MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. ALTA RECORRIBILIDADE. DISPERSÃO JURISPRUDENCIAL NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SISTEMA DE PRECEDENTES. GESTÃO PROCESSUAL. RECURSO AFETADO.

1. Controvérsia relativa à possibilidade de o plano de saúde limitar ou recusar a cobertura de terapia multidisciplinar prescrita ao paciente com transtorno global do desenvolvimento. 2. A jurisprudência do STJ orientou-se no sentido de que se revela abusiva a recusa ou limitação de cobertura de tratamento multidisciplinar prescrito para paciente com transtorno global do desenvolvimento. Profusão de precedentes. 3. No entanto, malgrado o STJ tenha fixado orientação jurisprudencial uniforme, tem-se verificado significativa dispersão jurisprudencial acerca da matéria, com altíssimo índice de recorribilidade, o que tem conduzido à multiplicidade de recursos nesta Corte Superior. 4. Além dos fundamentos usualmente apontados como justificadores da adoção do sistema de precedentes pela legislação brasileira - estabilidade e

previsibilidade decisórias, unidade e coerência sistêmicas, segurança jurídica, isonomia e celeridade – também a racionalização da gestão processual, notadamente diante da massificação da litigiosidade, se revela como significativo alicerce da mudança de paradigma. 5. Caso concreto em que o Tribunal de origem limitou o número de sessões anuais ao paciente com transtorno global do desenvolvimento, na hipótese, transtorno do espectro autista - TEA. 6. Questão federal afetada:
possibilidade ou não de o plano de saúde limitar ou recusar a cobertura de terapia multidisciplinar prescrita ao paciente com transtorno global do desenvolvimento
. 7. Recurso especial afetado ao rito dos recursos repetitivos, com determinação de sobrestamento de recursos especiais e agravos nos próprios autos, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.”

Analisando detidamente os casos que deram ensejo aos recursos especiais afetados no STJ, verifica-se as seguintes circunstâncias comuns: (a) as partes autoras possuem quadro clínico de Transtorno do Espectro Autista – TEA; (b) houve a prescrição médica em favor dos autores de realização de sessões de tratamento multidisciplinar – fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional – através do método ABA (
Análise do Comportamento Aplicada
); e, (c) os planos de saúde recusaram a cobertura das sessões de tratamento multidisciplinar prescritas, sob o fundamento de que tais tratamentos não constavam do rol da ANS.

No contexto estabelecido da controvérsia limitada ao Tema 1.295 do STJ, não se mostra precisamente inserida os liames da controvérsia suscitada no presente IRDR. Pois há consideráveis fatores de distinção entre as demandas, os quais permitem concluir que o tema afetado não possui imediata influência ou necessária correlação com a matéria específica tratada no incidente suscitado.

Destaca-se que, na hipótese em apreço, as discussões contidas nos processos se dão à luz da norma do
art. 10, incisos I e VII e §§4º e 13, inciso I, da Lei de Planos de Saúde, ou seja, sobre a condição dos tratamentos como espécie de próteses, órteses ou acessórios não ligados a ato cirúrgico e sobre impossibilidade de seu fornecimento em por conta da ausência de comprovação científica da eficácia e consequente e possível caráter experimental dos métodos terapêuticos prescritos.

Ademais, o tema afetado pela Corte Superior faz correlação clara com as espécies de enfermidades que compõe o grupo de Transtornos Globais de Desenvolvimento – TGD, distinguindo-se – ainda que eventualmente – das possíveis enfermidades que podem ser submetidas aos tratamentos fisioterapêuticos pelos métodos
Therasuit, Pediasuit, Penguinsuit e Adelisuit.

Registre-se que a presente controvérsia foi objeto de recente apreciação na Segunda Seção do STJ. Em sessão ocorrida no dia 03 de abril deste ano, ao julgar os Recursos Especiais nº.s

2.108.440/GO e 2.125.696/SP, o órgão colegiado da Corte Superior, por maioria, entendeu por considerar obrigatória a cobertura das sessões de fisioterapia pelo protocolo
Pediasuit
, conforme a prescrição do médico assistente, nos termos do voto da relatora, Ministra Nancy Andrighi.

Ocorre que tal julgado não foi submetido ao sistema de julgamento de recursos repetitivos previsto no art. 1.036 do CPC, o que importa classificá-lo como importante julgado persuasivo, contudo, que não ostenta força vinculativa, e, destarte, autoriza a sua revisitação em sede de IRDR.

Sendo assim, revela-se atendido o pressuposto negativo do art. 976, §4º, do CPC, para fins de assegurar a instauração do IRDR.

ii.

Delimitação das controvérsias a serem definidas.

Dado o complexo espectro de fundamentos que envolve a solução sobre a existência ou não da obrigação de os planos de saúde fornecerem/custearam os tratamentos fisioterapêuticos pelos
métodos
Therasuit, Pediasuit, Penguinsuit e Adelisuit,
considera-se indispensável delimitar as controvérsias a serem examinadas.

Desta forma, para delimitar a controvérsia do presente IRDR, aponta-se as seguintes questões:

a)

Se os
tratamentos fisioterapêuticos pelos métodos
Therasuit, Pediasuit, Penguinsuit e Adelisuit
estão ou não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS;

b)

A licitude ou não da recusa de fornecimento/custeio, por parte da operadora do plano de saúde, dos tratamentos fisioterapêuticos pelos métodos
Therasuit, Pediasuit, Penguinsuit e Adelisuit,
com base na possível classificação destes como próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;

c)

Se os tratamentos fisioterapêuticos pelos métodos
Therasuit, Pediasuit, Penguinsuit e Adelisuit podem
ou não ser classificados como tratamentos de caráter experimentais;

d)

Se existe comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico relacionado aos métodos
Therasuit, Pediasuit, Penguinsuit e Adelisuit; e,

e)

Se, havendo expressa prescrição médica, existe ou não a obrigação de fornecimento/custeio, por parte da operadora do plano de saúde, dos tratamentos fisioterapêuticos pelos métodos
Therasuit, Pediasuit, Penguinsuit e Adelisuit,
em favor dos beneficiários e dependentes.

iii.

Conclusão.

ASSIM
, diante da presença dos requisitos do art. 976, I e II, e, §4º, do CPC,
VOTO PELA ADMISSIBILIDADE do presente IRDR,
para fins de estabelecer tese acerca da
obrigação ou não de fornecimento/custeio, por parte das operadoras de planos de saúde, de tratamentos fisioterapêuticos pelos métodos
Therasuit, Pediasuit, Penguinsuit e Adelisuit,
na hipótese de expressa prescrição médica em favor dos beneficiários e dependentes.

Em complemento, com fulcro na norma do art. 982, I, do CPC,
determina-se a suspensão:
a) de todos os processos em primeiro grau que versem sobre a mesma controvérsia do IRDR e cuja instrução probatória já tenha sido encerrada; b) de todos os processos em primeiro grau que já tenham sido sentenciados e já exista interposição de recurso de apelação nos respectivos autos; e, c) de todos os recursos de apelação cível e agravos de instrumento que versem sobre a controvérsia do IRDR. Ressalvam-se, desta suspensão, a possibilidade de decisões de tutela provisórias de urgência, conforme o art. 982, §2º.

É como voto.

Belém/PA., 04 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 05/06/2025